Tribunal: TJMT
Processo: 1012104-37.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012104-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS - CPF: 653.915.439-91 (APELANTE), JULIO CESAR MARTINS ADORNO - CPF: 084.005.369-08 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1012104-37.2019.8.11.0041

APELANTE:
CRISTINA VALERIA DE ALBUQUERQUE GOMES MARTINS e CELIO BATISTA MARTINS FILHO

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins e Célio Batista Martins Filho
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1012104-37.2019.8.11.0041, contra a
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
,
que

indeferiu de plano, a inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, restando denegado o mandado de segurança (artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009).

Sustentam que, são produtores rurais exercendo atividade de pecuária e agricultura nos Estados do Paraná e Mato Grosso e para o desenvolvimento eficiente de sua atividade se faz necessário o transporte de seu rebanho bovino recriado no Estado de Mato Grosso para engordá-los na fazenda situada no Estado do Paraná, vez que em determinadas épocas do ano a pastagem é melhor e mais abundante em um Estado do que em outro; bem como de transportar grãos (soja, milho e etc.) produzidos nas fazendas no Mato Grosso para a fazenda no Estado do Paraná, para alimentação dos rebanhos bovinos engordados naquele Estado, já que parte da engorda se faz pelo sistema de semi confinamento.

Alegam que, frente a tal situação, o Estado de Mato Grosso entende que, o translado do rebanho de uma propriedade para outra, que implique na travessia de fronteiras é hipótese de incidência do ICMS, fundamentado em lei Estadual.

Informam que, ingressaram com o presente
mandamus
alegando que a mera transferência de rebanho bovino e grãos, sem a transferência de sua propriedade, entre fazendas do mesmo contribuinte, não configura fato gerador de ICMS, nos termos da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça; contudo, o Magistrado de origem, ao analisar o pedido liminar formulado junto à inicial exarou despacho determinando emenda a Petição Inicial para o fim de: (i) indicar autoridade coatora (pessoa física); e (ii) apresentar documento apto para demonstrar de plano o ato dito como coator.

Aduzem que, apresentaram manifestação elucidando que se trava de Mandado de Segurança Preventivo, visando resguardá-los do risco da exigência de recolhimento do ICMS quando da remessa das mercadorias, ante previsão expressa no regulamento Estadual; todavia, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, por entender que não é cabível Mandado de Segurança preventivo visando resguardar de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre operações de mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, nos termos da Sumula 166 do STJ.

Entendem que, é cabível o
writ
na forma preventiva como demonstrado pela mais balizada doutrina e pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, bem como apresentadas as provas pré-constituídas do justo receio da cobrança do imposto (exigência de emissão de nota fiscal de compra e venda ao invés de simples transferência para transporte de bens entre propriedades dos mesmos titulares), motivando a anulação do
decisum
prolatado, determinando-se o regular processamento do feito.

Desse modo, requereram a concessão da liminar, possibilitando o translado interestadual, cada qual de seu rebanho bovino e grãos, entre suas fazendas no Mato Grosso e a fazenda no Paraná sem ser compelido a recolher ICMS, bem como que compra e venda. Ao final, seja a sentença anulada, vez que cabível Mandado de Segurança Preventivo com a finalidade de se resguardar de autuações pelo não pagamento do ICMS sobre as operações de transferência de bens estabelecimentos do mesmo proprietário, determinando -se o regular processamento do feito.

A certidão de Id. 36687641 atesta a tempestividade do recurso.

Inobstante o pedido de liminar, os Recorrentes ajuizaram o e Pedido Autônomo de Tutela Provisório de nº 1017043-86.2019.8.11.0000, oportunidade em que esta Relatora, indeferiu a liminar, que objetivava de
realizar o translado interestadual, cada qual de seu rebanho bovino e grãos, entre suas fazendas no Mato Grosso e a fazenda no Paraná sem ser compelido a recolher ICMS, bem como que seja possibilitado à emissão de nota fiscal de transporte e não de compra e venda
(Id. 36687643).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 36687647, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 46638953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristina Valéria de Albuquerque Gomes Martins e Célio Batista Martins Filho
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1012104-37.2019.8.11.0041, contra a
Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
,
que

indeferiu de plano, a inicial e, em consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, restando denegado o mandado de segurança (artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009).

Inicialmente, em razão de o feito se encontrar pronto para julgamento, deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo, eis que prejudicado.

Extrai-se dos autos que, os Recorrentes impetraram o mandado de segurança retro mencionado, objetivando o deferimento da medida liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de cobrar ICMS durante a remessa interestadual para simples transferência de gado e grãos entre as suas propriedades, com a posterior concessão da segurança definitiva.

O
writ
foi extinto de plano, nos seguintes termos:

(...) da análise da documentação acostada pela parte impetrante para embasar a sua pretensão, em especial, da Nota Fiscal de Saída nº 85 , CFOP 5151 (Id. 18898070), depreende-se que a “natureza da operação” indicada no documento fiscal faz menção à transferência de propriedade, hipótese em que é devido o recolhimento do ICMS, não servindo, pois, para demonstrar a existência de ameaça ou lesão ao pretenso direito alegado pelo impetrante, sem falar que o código fiscal de operação referido ́ ́5151 ́ ́ representa transferência dentro do Estado, não se podendo constatar correlação com a situação narrada na inicial, onde os impetrantes relatam a transferência entre propriedades do mesmo dono em Estados distintos (Mato Grosso e Paraná). Não bastasse as circunstâncias supracitadas serem suficientes para a denegação da segurança, destaque-se que as operações de transferência de gado entre estabelecimentos do mesmo proprietário devem ser acobertadas por Nota Fiscal de Simples Remessa, hipótese em que há o diferimento do imposto, desde que atendidos os requisitos legais para a fruição de tal benefício, o que não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, seja pelo caráter normativo do pedido formulado, seja pela ausência de comprovação da cobrança de imposto em operações de simples remessa entre estabelecimentos do mesmo proprietário, a denegação da segurança é medida que se impõe
.

Contra a sentença, insurgem-se os Recorrentes, por meio do presente recurso.

Quanto as alegações recursais, imperioso consignar que, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles
que o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL POR RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. LEI 12.016/09, ART. 5º, II. VERBETE SUMULAR 267/STF. CARÁTER PREVENTIVO DA IMPETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. GRAVE LESÃO CIRCUNSCRITA À ESFERA DE SUBJETIVIDADE DA IMPETRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da expressa dicção legal do art. 5º, II, da Lei 12.016/09, bem como da diretriz jurisprudencial compendiada no enunciado sumular 267/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

2. "
O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
"

(RMS 19.217/PR, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 26/3/09). 3. Recurso ordinário não provido. (STJ-1ª T. – RMS 36.868/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18/12/2012, DJe 04/02/2013). [Destaquei]

Na espécie, pretendem os Apelantes verem reconhecido o direito de não ser compelido ao pagamento de ICMS em razão de não se tratar o deslocamento de suas reses para propriedade de sua titularidade de fato gerador para aplicação do tributo citado.

Para comprovar o alegado, juntou aos autos a escritura pública das propriedades, bem como os históricos de exploração emitido pelo INDEA/MT e notas fiscais emitidas anteriormente à impetração.

Ocorre que, tais documentos
não
demonstram ato ilegal específico, ou seja, a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a ardem vindicada. Não há qualquer nota fiscal, guia de trânsito animal ou documento que comprove a
ameaça
do transporte e, por conseguinte da incidência do imposto.

Em relação a matéria ora discutida, esclareço que
este Sodalício possui o entendimento de que não é cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria do Apelado se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas, além da hipótese demandar dilação probatória. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO -
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3
. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei].

Na verdade,
os Recorrentes buscam obter do judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico", o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL – LIMINAR PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
– A pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria da agravante preventivamente se assemelha a um verdadeiro salvo conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas.

2 – Recurso desprovido, decisão liminar mantida
.

(AgR 115644/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, Publicado no DJE 14/3/2014. [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.

(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/5/2016, publicado no DJE 25/5/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GÊNERICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
. (Precedente: RMS 19.020/PR). Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.

(Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, publicado no DJE 5/7/2017). [Destaquei].

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AMEAÇA EFETIVA: NÃO COMPROVAÇÃO.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito líquido e certo do impetrante.

2.
Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato
.

3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação probatória.

(TJ-MG - REEX: 10309120030296001 MG, Relator: Oliveira Firmo, data de julgamento: 24/3/2015, Câmaras Cíveis/7ª Câmara Cível, data de publicação: 30/3/2015). [Destaquei]

Assim, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O Recorrido está perseguindo um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Assim, inexiste substrato fático suficiente, hábil a amparar a pretensão recursal.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021